Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712276-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. VALORES AUFERIDOS POR ARRENDAMENTO DE BEM ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade de algum imóvel ou quantia que dele decorra cabe ao Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações acerca da situação dos bens da empresa recuperanda. 2. Mesmo após o transcurso do stay period os credores garantidos por alienação fiduciária não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, pois isso configuraria a subversão do sistema, ao atribuir mais importância à garantia real, em detrimento do princípio da preservação da empresa. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49, §3o, da Lei 11.101/05, ao entender que o impedimento de expropriação de bens, sejam eles essenciais ou não, pode se dar além do stay period, pois ele estabelece a proibição de retirada apenas durante o período de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, e apenas para bens de capital essenciais, o que não é a hipótese de recursos financeiros; b) artigo 50, §1o, do mesmo diploma legal, defendendo que o arrendamento do bem objeto de garantia real, que é uma espécie de alienação, não contou com sua expressa anuência; c) artigos 37-A da Lei 9.514/97, 884, 1.228 e 1.232, todos do Código Civil, ante a obrigatoriedade de pagamento de taxa de ocupação enquanto não imitido o proprietário na posse do bem consolidado. Argumenta que há flagrante ganho sem causa das recorridas, ao utilizarem-se da propriedade alheia para auferir renda, apropriarem-se dos respectivos frutos e quitar outros credores, à custa do banco recorrente e, ainda, impedindo o uso, gozo e disposição da coisa por seu proprietário. Aduz ser matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido de que os valores auferidos com arrendamento de imóvel a terceiros na recuperação judicial não podem ser considerados bem de capital essencial, à medida que a fração de 12% (doze por cento) do imóvel de propriedade do recorrente (ante a consolidação já realizada), não é corpóreo, não é usado no processo produtivo das recuperandas, bem como não está na sua posse, mas de terceiro arrendatário. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral, indica transgressão ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rachel Ferreira Araújo Tucunduva, OAB/SP 66.355 e Armin Lohbauer, OAB/SP 231.548 (ID 27095106 - Pág. 2). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49, §3o, da Lei 11.101/05. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. "O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" (AgInt no AREsp 1684995/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1692612/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Também não merece curso o recurso especial no que tange ao apontado malferimento aos artigos 50, §1o, da Lei 11.101/05, 37-A da Lei 9.514/97, 884, 1.228 e 1.232, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Em exame dos autos, verifica-se que foi proferida decisão que reconheceu a essencialidade tanto do imóvel de matrícula no 196.976 quanto das receitas auferidas do contrato celebrado com a Pluma Agroavícola Ltda. (Id. 45558244). Também já foi homologado o plano de recuperação Judicial com a inclusão da fração do referido imóvel.” (ID 25125859 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera "4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18.6.2015)” (AgInt no AREsp 1750172/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/5/2021). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt na Pet 13.696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, REPDJe 12/11/2020, DJe 3/11/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. A mesma sorte colhe o apelo excepcional lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rachel Ferreira Araújo Tucunduva, OAB/SP 66.355 e Armin Lohbauer, OAB/SP 231.548 (ID 27095106 - Pág. 2). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030